Tribunal: TJMT
Processo: 0002818-34.2013.8.11.0018
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002818-34.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERBITON HORMUNG - CPF: 968.608.471-15 (APELANTE), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), APARECIDA MARTINS HORMUNG - CPF: 769.261.681-72 (APELANTE), ELEZEEL DIAS PEREIRA - CPF: 035.985.151-70 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AO FUNDAMENTO DE SER VIA IMPRÓPRIA PARA COMBATER TURBAÇÃO PROVENIENTE DE ORDEM JUDICIAL – QUESTÃO QUE JÁ FOI RESOLVIDA/AFASTADA HÁ MUITOS ANOS E POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – INVIABILIDADE DA EXTINÇÃO SEM MÉRITO – NECESSIDADE DE RESOLVER A AÇÃO PELO SEU MÉRITO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É inviável a sentença que encerra a ação sem analisar o seu mérito tendo por fundamento questão que já foi resolvida/afastada há muitos anos e por acórdão já transitado em julgado, cuja desconstituição pela via especifica não ocorreu. Necessidade da ação ser resolvida pelo seu mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelos autores

Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
.

AÇÃO
:
Interdito Proibitório 0002818-34.2013.811.0018, código no 60236
proposto por
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
aqui agravantes em face de
Elezeel Dias Pereira
aqui agravado
.

SENTENÇA (
Juiz da
1a Vara da Comarca de Juara)
:
julgou a ação extinta, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC)
e condenou os autores aqui apelantes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Alega, em síntese, a nulidade da sentença por ofensa à coisa julgada, ao argumento de que a questão sobre impropriedade da utilização do interdito proibitório já foi resolvida/afastada pelo acórdão, transitado em julgado em 5.2.2014 (id. de origem 56201831, p. 198) proferido na Apelação no 120806/2013 (id. 214683858 deste recurso, p. 188/195 e p. 198).

Também sustenta que o fato de ter obtido procedência na Ação de Usucapião n
o

1523-93.2012.811.0018
que propôs em face de
Elezeel
aqui apelado não justifica a extinção sem resolução do mérito deste Interdito Proibitório, notadamente porque a referida sentença ainda será objeto de recurso e poderá, inclusive, sofrer alteração.

Realça que a outra Ação de Imissão na Posse no 0001270-37.2014.811.0018 proposta por
Elezeel
aqui apelado contra estes recorrentes também está, inclusive, com o trâmite suspenso justamente para aguardar o deslinde deste Interdito Proibitório, conforme decisão proferida na citada manutenção de posse no 0001270-37.2014.811.0018

(id. 94243520 da referida ação).

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 214683897).

Nas contrarrazões, id. 214682951, o requerido apelado
Elezeel Dias Pereira
defende, em síntese, a inviabilidade do uso do Interdito proibitório e o desprovimento do apelo. Alternativamente, pede a improcedência do Interdito Proibitório.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002818-34.2013.8.11.0018

Apelantes:
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung

Apelado:
Elezeel Dias Pereira

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pelos autores

Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung

é saber se é caso de reconhecer
a nulidade da sentença
que julgou extinto, sem resolução do mérito
, o
Interdito Proibitório 0002818-34.2013.811.0018, código no 60236

proposto por
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
aqui apelantes em face de
Elezeel Dias Pereira
aqui apelado
.

A ordem judicial de imissão na posse em favor de
Elezeel Dias Pereira
aqui apelado sobre o imóvel objeto da lide
(
Chácara Novo Paraíso, com área de 18,7078 hectares que tinha a denominação anterior de Chácara lotes números 44, 45 e 46, do imóvel com área maior de 53,67 hectares com registro no 3.313 do RGI de Juara
)
foi deferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial
código no 428 que
Elezeel Dias Pereira aqui apelado
moveu contra
V.P. Industria e Comércio de Madeiras Ltda
.

Na referida Execução, o exequente
Elezeel
adjudicou o imóvel penhorado e obteve, assim, naquela citada Execução a ordem de imissão na posse sobre o referido imóvel, o que ensejou a propositura deste
Interdito Proibitório
código no 60236 por
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
aqui apelantes em face de
Elezeel
aqui apelado.

E essa questão da utilização do Interdito Proibitório

código no 60236

inicialmente proposto como Ação de Manutenção de Posse (houve a conversão posterior da Ação de Manutenção para Interdito Proibitório) por
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
ao invés de Embargos de terceiros, porquanto seria este últimos a ação para combater turbação proveniente de decisão judicial
já foi resolvida há muito tempo, vale dizer, em 18.12.2013
quando
foi julgada a anterior Apelação no 120806/2013
que também interposta por
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
contra a sentença que tinha extinguido sua ação logo no seu início
(id. 214683858 deste recurso, p. 188/195).

O acórdão da citada Apelação

no 120806/2013, inclusive,
transitado em julgado em
5.2.2014
(id. de origem 56201831, p. 198 e id. 214683858 deste recurso, p. 188/195 e p. 198)
concluiu pela possibilidade do Interdito Proibitório como medida apta a combater a alegada turbação judicial
.

Veja o fragmento do voto proferido na mencionada Apelação no 120806/213, julgada em 18.12.2013,
cujo acórdão já transitou em julgado em 5.2.2014
, reitera-se:

“
Egrégia Câmara:

A
Apelação
é contra a sentença que
indeferiu a petição inicial da Ação de Manutenção na Posse

código no 60236
interposta por
HERBITON HORMUNG E SUA ESPOSA
, aqui apelantes, em face de
ELEZEEL DIAS PEREIRA
, aqui apelado,
e extinguiu a ação, sem resolução do mérito, por entender que não é o procedimento apto para defender a posse contra turbação proveniente de ordem judicial
.

O cerne da lide é saber se é o caso de reforma da sentença recorrida que indeferiu a petição inicial da Ação de Manutenção na Posse por entender que não é o procedimento apto para defender a posse contra turbação proveniente de ordem judicial
.

A imissão na posse sobre o imóvel objeto da lide (Chácara Novo Paraíso, com área de 18,7078 hectares que tinha a denominação anterior de Chácara lotes números 44, 45 e 46, do imóvel com área maior de 53,67 hectares com registro no 3.313 do RGI de Juara) foi deferida em favor do adjudicatário Elezeel Dias Pereira, aqui apelado, na Ação de Execução de Título Extrajudicial código no 428 que moveu contra V.P. Industria e Comércio de Madeiras Ltda.

Os autores desta
Ação de Manutenção na Posse
, Herbiton Hormung e sua esposa, ora apelantes, não foram partes na referida execução, motivo porque defendem a posse, por intermédio desta Ação, que dizem exercer há mais de 14 anos, de forma mansa e pacífica, sobre o imóvel adjudicado em favor de Elezeel, ora apelado.

Pois bem. A orientação jurisprudencial é no sentido de que quando a imissão de posse se volta contra terceiro que não participou do processo de execução que culminou com a alienação do referido imóvel, é de exigir-se que o exequente/arrematante busque a imissão por intermédio de ação própria, a fim de resguardar o devido processo legal e garantir ao possuidor, por consequência, o contraditório e a ampla defesa.

Neste sentido:

"
EMBARGOS DE TERCEIRO.
MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE DEFERIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS DE EXECUÇÃO. POSSUIDOR DE BOA FÉ QUE NÃO FOI PARTE NO PROCESSO EXECUTIVO
. PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS CONTADOS A PARTIR DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE. MOMENTO EM QUE O POSSUIDOR FOI TURBADO PELO ATO JUDICIAL. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA.
INADEQUAÇÃO DO MEIO UTILIZADO PARA IMISSÃO DE POSSE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA IMISSÃO DE POSSE EM FACE DO POSSUIDOR QUE NÃO FIGURAVA COMO PARTE NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
. POSSE DO EMBARGANTE SATISFATORIAMENTE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DEFERIDOS LIMINARMENTE.

1. - "O terceiro que exerce a posse sobre o imóvel objeto da ação de reintegração de posse tem ação de embargos para se opor ao cumprimento do mandado, correndo o prazo do art. 1048 do CPC a partir da data em que for cumprida a ordem contra ele"(REsp 1 12.884-SP, DJ 12.5.97)."

2. - QUANDO A IMISSÃO DE POSSE SE VOLTA CONTRA TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE CULMINOU COM A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL, É DE EXIGIR-SE QUE A ARREMATANTE INTENTE A IMISSÃO POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA, REVERENCIANDO ASSIM O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E GARANTINDO AO POSSUIDOR, POR CONSEQÜÊNCIA, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
.

3. - Segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:"A utilização dos embargos de terceiro é facultativa; decorrido o respectivo prazo, o terceiro cuja posse foi turbada por ordem judicial, alegadamente mal executada, pode defende-la por meio de ação de reintegração"(RSTJ 158/249)."
(Apelação Cível no 442.452-2, Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 20.8.2008) (grifei).

Ainda:

"
EMBARGOS DE TERCEIRO.
MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE DEFERIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS DE EXECUÇÃO. POSSUIDOR DE BOA FÉ QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO EXECUTIVO
. PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE. MOMENTO EM QUE O TERCEIRO DE BOA-FÉ TEVE CIÊNCIA DA MEDIDA PLEITEADA PELA ARREMATANTE. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA.
INADEQUAÇÃO DO MEIO UTILIZADO PARA IMISSÃO DE POSSE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA IMISSÃO DE POSSE EM FACE DO POSSUIDOR QUE NÃO FIGURAVA COMO PARTE NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
. POSSE DO EMBARGANTE SATISFATORIAMENTE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DEFERIDOS LIMINARMENTE.

- "O terceiro que exerce a posse sobre o imóvel objeto da ação de reintegração de posse tem ação de embargos para se opor ao cumprimento do mandado, correndo o prazo do art. 1048 do CPC a partir da data em que for cumprida a ordem contra ele"(REsp 1 12.884-SP, DJ 12.5.97)."

- QUANDO A IMISSÃO DE POSSE SE VOLTA CONTRA TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE CULMINOU COM A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL, É DE EXIGIR-SE QUE A ARREMATANTE INTENTE A IMISSÃO POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA, REVERENCIANDO ASSIM O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E GARANTINDO AO POSSUIDOR, POR CONSEQÜÊNCIA, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
."
(TJ-PR - AC: 4417390 PR 0441739-0, Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 12/12/2007, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7517) (grifei).

No mesmo sentido:

"
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. POSSE DO BEM COM TERCEIRO, SUBARRENDATÁRIO. IMISSÃO NA POSSE. O direito à posse dos imóveis arrematados surge com a expedição da Carta de Arrematação e seu registro, autorizando-se, com isso, a expedição de mandado de imissão de posse nos próprios autos da execução, consoante já sacramentado na jurisprudência, inclusive no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
HIPÓTESE, CONTUDO, QUE POR ESTAR NA POSSE TERCEIRO, SE FAZ NECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
. Estando presentes os requisitos, é de se deferir a imissão liminar na posse. No caso, restou demonstrada a arrematação, bem como o registro dessa na matrícula do imóvel e a posterior notificação do possuidor que, contudo, se recusou a sair do imóvel, em que pese já extinto o contrato de subarrendamento. Inteligência do art. 26 do Estatuto da Terra. AGRAVO PROVIDO DE PLANO"
(Agravo de Instrumento No 70010460103, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 13/12/2004) (grifei).

Também:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE DO ARREMATANTE SOBRE O BEM ARREMATADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESNECESSIDADE, NO CASO, DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE IMISSÃO DE POSSE, AINDA QUE TERCEIRO ESTEJA NA POSSE DO BEM.
De regra, a imissão do arrematante na posse do bem dá-se mediante mera determinação judicial nos autos da ação executiva, sem necessidade de ajuizamento de ação autônoma para esse fim
.
EXCEÇÃO À REGRA OCORRE QUANDO O BEM ESTÁ NA POSSE DIRETA DE TERCEIRO, ESTRANHO À LIDE EXECUTIVA. BUSCA-SE, NESTA ÚLTIMA HIPÓTESE, EVITAR QUE O TERCEIRO, QUE NÃO PARTICIPOU DO FEITO EXECUTIVO, SEJA PRIVADO DE EXERCER O SEU DIREITO CONSTITUCIONAL À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
. Caso dos autos, entretanto, em que foi assegurado, de forma plena, ao terceiro que se encontra na posse direta do bem arrematado, o exercício ao direito à ampla defesa e ao contraditório, não só no manejo de embargos de terceiros já julgados na instância ordinária (onde trouxe ao judiciário toda a matéria relativa a eventuais direitos de posse e propriedade sobre o imóvel), mas, também, pela intimação de atos da execução (incluindo-se a penhora e atos de constrição). PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXEGESE DO ART. 791 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. RECURSO DE AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, POR DECISÃO DO RELATOR. (Agravo de Instrumento No 70024969099, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 24/06/2008)."
(TJ-RS - AI: 70024969099 RS , Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 24/06/2008, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2008) (grifei).

Ademais, conforme também é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de Embargos de Terceiro é facultativa, porquanto "
o terceiro cuja posse foi turbada por ordem judicial alegadamente mal executada, pode defendê-la por meio de ação de reintegração
" (RSTJ 158/249).

"
PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO.
A UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO É FACULTATIVA; DECORRIDO O RESPECTIVO PRAZO, O TERCEIRO CUJA POSSE FOI TURBADA POR ORDEM JUDICIAL, ALEGADAMENTE MAL EXECUTADA, PODE DEFENDÊ-LA POR MEIO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
. Recurso especial conhecido e provido."
(REsp 150.893/SC, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2001, DJ 25/03/2002, p. 269) (grifei).

Com estas considerações,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença recorrida, a fim de possibilitar o processamento da Ação de Manutenção na Posse proposta por HERBITON HORMUNG E SUA ESPOSA, aqui apelantes, em face de ELEZEEL DIAS PEREIRA, aqui apelado
. É como voto
.
”
(grifo próprio).

Dispõe os art.s 505 e 507 do CPC:

“Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.
”.

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”.

Logo,
quanto a essa questão não caberia mais discussão nesta mesma lide
, fato que possibilita atender o recurso,
notadamente para reconhecer a nulidade da sentença
, que, inapropriadamente, extinguiu a ação sem a análise do mérito, com o fundamento de impropriedade da utilização do Interdito Proibitório,
por tratar de questão há muito já foi resolvida e por acordão transitado em julgado
.

Conforme a orientação jurisprudencial, a questão já resolvida/decidida por decisão já transitada em julgado impossibilita eventual modificação,
salvo pela via específica
, o que não é o caso em análise.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO II DO CPC.
MATÉRIAS ABORDADAS NO RECURSO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO

É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15. Apelação Cível não conhecido
.” (TJ-PR - APL: 00067467920088160001 Curitiba 0006746-79.2008.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 01/03/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021)”
(grifei).

Com igual orientação:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. VALIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" - Mostra-se imprópria nova apreciação de pedido de nulidade de certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, vez que tal matéria já fora decidida quando do julgamento de recurso anterior
.” (TJ-MG - AI: 10023170018156002 Alvinópolis, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 23/01/2020, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2020)”
(grifei).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - impugnação ao cálculo do exequente. alegação de excesso à execução.
ofensa à coisa julgada. preclusão – decisão mantida
.

1. É defeso às partes se insurgirem contra questões já decididas e transitadas em julgado, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão e coisa julgada
.

2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-PR 0007879-76.2019.8.16.0000 Maringá, Relator: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 22/05/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2019)
”
(grifei).

Ainda:

“AGRAVO (ART. 557, § 1o, DO CPC)-
NEGATIVA MONOCRÁTICA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DE RECORRER CONSISTENTE NA COISA JULGADA
- AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO TRANSITADA EM JULGADO - POSTERIOR PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - DECISÃO ESCORREITA - QUESTÃO ACOBERTADA PELA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA- ACERTADA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO DESPROVIDO.

1. Recaindo o manto da coisa julgada sobre decisão que apreciou a matéria, não há que se buscar sua rediscussão em sede recursal.

2. Na sentença homologatória, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais, inclusive com renúncia quanto ao direito de recorrer, não lhes cabendo, agora, alegar a ausência de fundamentação da mesma, uma vez que já sobreveio o trânsito em julgado, devendo eventuais vícios, se existentes, ser alegados em sede própria, seja Ação de Querela Nullitatis, Rescisória, Anulatória ou qualquer espécie que entenderem as partes cabível.

3. Agravo desprovido”. (TJPR - 12a C.Cível - A - 1405791-5/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Denise Kruger Pereira - Unânime - - J. 06.10.2015).”
(grifei).

Importante registrar que nem mesmo o fato da Ação de Usucapião que os aqui apelantes também propuseram ter sido julgada procedente é motivo para extinguir este Interdito Proibitório sem a resolução do seu mérito, notadamente se a sentença da Ação de Usucapião ainda pende de análise em grau de recurso, cuja reforma ainda é possível de ocorrer.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo, a fim de reformar a sentença de extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Interdito Proibitório, a fim de que seja resolvida pela análise do mérito
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pelos autores

Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung

é saber se é caso de reconhecer
a nulidade da sentença
que julgou extinto, sem resolução do mérito
, o
Interdito Proibitório 0002818-34.2013.811.0018, código no 60236

proposto por
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
aqui apelantes em face de
Elezeel Dias Pereira
aqui apelado
.

A ordem judicial de imissão na posse em favor de
Elezeel Dias Pereira
aqui apelado
sobre o imóvel objeto da lide
(
Chácara Novo Paraíso, com área de 18,7078 hectares que tinha a denominação anterior de Chácara lotes números 44, 45 e 46, do imóvel com área maior de 53,67 hectares com registro no 3.313 do RGI de Juara
)
foi deferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial
código no 428 que
Elezeel Dias Pereira aqui apelado
moveu contra
V.P. Industria e Comércio de Madeiras Ltda
.

Na referida Execução, o exequente
Elezeel
adjudicou o imóvel penhorado e obteve, assim, naquela citada Execução a ordem de imissão na posse sobre o referido imóvel, o que ensejou a propositura deste
Interdito Proibitório
código no 60236 por
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
aqui apelantes em face de
Elezeel
aqui apelado.

E essa questão da utilização do Interdito Proibitório

código no 60236

inicialmente proposto como Ação de Manutenção de Posse (houve a conversão posterior da Ação de Manutenção para Interdito Proibitório) por
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung

ao invés de Embargos de terceiros, porquanto seria este últimos a ação para combater turbação proveniente de decisão judicial
já foi resolvida há muito tempo, vale dizer, em 18.12.2013
quando
foi julgada a anterior Apelação no 120806/2013
que também interposta por
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung

contra a sentença que tinha extinguido sua ação logo no seu início
(id. 214683858 deste recurso, p. 188/195).

O acórdão da citada Apelação

no 120806/2013, inclusive,
transitado em julgado em
5.2.2014
(id. de origem 56201831, p. 198 e id. 214683858 deste recurso, p. 188/195 e p. 198)
concluiu pela possibilidade do Interdito Proibitório como medida apta a combater a alegada turbação judicial
.

Veja o fragmento do voto proferido na mencionada Apelação no 120806/213, julgada em 18.12.2013,
cujo acórdão já transitou em julgado em 5.2.2014
, reitera-se:

“
Egrégia Câmara:

A
Apelação
é contra a sentença que
indeferiu a petição inicial da Ação de Manutenção na Posse

código no 60236
interposta por
HERBITON HORMUNG E SUA ESPOSA
, aqui apelantes, em face de
ELEZEEL DIAS PEREIRA
, aqui apelado,
e extinguiu a ação, sem resolução do mérito, por entender que não é o procedimento apto para defender a posse contra turbação proveniente de ordem judicial
.

O cerne da lide é saber se é o caso de reforma da sentença recorrida que indeferiu a petição inicial da Ação de Manutenção na Posse por entender que não é o procedimento apto para defender a posse contra turbação proveniente de ordem judicial
.

A imissão na posse sobre o imóvel objeto da lide (
Chácara Novo Paraíso, com área de 18,7078 hectares que tinha a denominação anterior de Chácara lotes números 44, 45 e 46, do imóvel com área maior de 53,67 hectares com registro no 3.313 do RGI de Juara
) foi deferida em favor do adjudicatário
Elezeel Dias Pereira, aqui apelado,
na Ação de Execução de Título Extrajudicial código no 428 que moveu contra
V.P. Industria e Comércio de Madeiras Ltda
.

Os autores desta
Ação de Manutenção na Posse
,
Herbiton Hormung e sua esposa
, ora apelantes, não foram partes na referida execução, motivo porque defendem a posse, por intermédio desta Ação, que dizem exercer há mais de 14 anos, de forma mansa e pacífica, sobre o imóvel adjudicado em favor de
Elezee
l, ora apelado.

Pois bem. A orientação jurisprudencial é no sentido de que quando a imissão de posse se volta contra terceiro que não participou do processo de execução que culminou com a alienação do referido imóvel, é de exigir-se que o exequente/arrematante busque a imissão por intermédio de ação própria, a fim de resguardar o devido processo legal e garantir ao possuidor, por consequência, o contraditório e a ampla defesa.

Neste sentido:

"
EMBARGOS DE TERCEIRO.
MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE DEFERIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS DE EXECUÇÃO. POSSUIDOR DE BOA FÉ QUE NÃO FOI PARTE NO PROCESSO EXECUTIVO
. PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS CONTADOS A PARTIR DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE. MOMENTO EM QUE O POSSUIDOR FOI TURBADO PELO ATO JUDICIAL. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA.
INADEQUAÇÃO DO MEIO UTILIZADO PARA IMISSÃO DE POSSE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA IMISSÃO DE POSSE EM FACE DO POSSUIDOR QUE NÃO FIGURAVA COMO PARTE NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
. POSSE DO EMBARGANTE SATISFATORIAMENTE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DEFERIDOS LIMINARMENTE.

1. - "O terceiro que exerce a posse sobre o imóvel objeto da ação de reintegração de posse tem ação de embargos para se opor ao cumprimento do mandado, correndo o prazo do art. 1048 do CPC a partir da data em que for cumprida a ordem contra ele"(REsp 1 12.884-SP, DJ 12.5.97)."

2. - QUANDO A IMISSÃO DE POSSE SE VOLTA CONTRA TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE CULMINOU COM A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL, É DE EXIGIR-SE QUE A ARREMATANTE INTENTE A IMISSÃO POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA, REVERENCIANDO ASSIM O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E GARANTINDO AO POSSUIDOR, POR CONSEQÜÊNCIA, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
.

3. - Segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:"A utilização dos embargos de terceiro é facultativa; decorrido o respectivo prazo, o terceiro cuja posse foi turbada por ordem judicial, alegadamente mal executada, pode defende-la por meio de ação de reintegração"(RSTJ 158/249)."
(Apelação Cível no 442.452-2, Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 20.8.2008) (grifei).

Ainda:

"
EMBARGOS DE TERCEIRO.
MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE DEFERIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS DE EXECUÇÃO. POSSUIDOR DE BOA FÉ QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO EXECUTIVO
. PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE. MOMENTO EM QUE O TERCEIRO DE BOA-FÉ TEVE CIÊNCIA DA MEDIDA PLEITEADA PELA ARREMATANTE. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA.
INADEQUAÇÃO DO MEIO UTILIZADO PARA IMISSÃO DE POSSE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA IMISSÃO DE POSSE EM FACE DO POSSUIDOR QUE NÃO FIGURAVA COMO PARTE NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
. POSSE DO EMBARGANTE SATISFATORIAMENTE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DEFERIDOS LIMINARMENTE.

- "O terceiro que exerce a posse sobre o imóvel objeto da ação de reintegração de posse tem ação de embargos para se opor ao cumprimento do mandado, correndo o prazo do art. 1048 do CPC a partir da data em que for cumprida a ordem contra ele"(REsp 1 12.884-SP, DJ 12.5.97)."

- QUANDO A IMISSÃO DE POSSE SE VOLTA CONTRA TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE CULMINOU COM A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL, É DE EXIGIR-SE QUE A ARREMATANTE INTENTE A IMISSÃO POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA, REVERENCIANDO ASSIM O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E GARANTINDO AO POSSUIDOR, POR CONSEQÜÊNCIA, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
."
(TJ-PR - AC: 4417390 PR 0441739-0, Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 12/12/2007, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7517) (grifei).

No mesmo sentido:

"
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. POSSE DO BEM COM TERCEIRO, SUBARRENDATÁRIO. IMISSÃO NA POSSE. O direito à posse dos imóveis arrematados surge com a expedição da Carta de Arrematação e seu registro, autorizando-se, com isso, a expedição de mandado de imissão de posse nos próprios autos da execução, consoante já sacramentado na jurisprudência, inclusive no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
HIPÓTESE, CONTUDO, QUE POR ESTAR NA POSSE TERCEIRO, SE FAZ NECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
. Estando presentes os requisitos, é de se deferir a imissão liminar na posse. No caso, restou demonstrada a arrematação, bem como o registro dessa na matrícula do imóvel e a posterior notificação do possuidor que, contudo, se recusou a sair do imóvel, em que pese já extinto o contrato de subarrendamento. Inteligência do art. 26 do Estatuto da Terra. AGRAVO PROVIDO DE PLANO"
(Agravo de Instrumento No 70010460103, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 13/12/2004) (grifei).

Também:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE DO ARREMATANTE SOBRE O BEM ARREMATADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESNECESSIDADE, NO CASO, DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE IMISSÃO DE POSSE, AINDA QUE TERCEIRO ESTEJA NA POSSE DO BEM.
De regra, a imissão do arrematante na posse do bem dá-se mediante mera determinação judicial nos autos da ação executiva, sem necessidade de ajuizamento de ação autônoma para esse fim
.
EXCEÇÃO À REGRA OCORRE QUANDO O BEM ESTÁ NA POSSE DIRETA DE TERCEIRO, ESTRANHO À LIDE EXECUTIVA. BUSCA-SE, NESTA ÚLTIMA HIPÓTESE, EVITAR QUE O TERCEIRO, QUE NÃO PARTICIPOU DO FEITO EXECUTIVO, SEJA PRIVADO DE EXERCER O SEU DIREITO CONSTITUCIONAL À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
. Caso dos autos, entretanto, em que foi assegurado, de forma plena, ao terceiro que se encontra na posse direta do bem arrematado, o exercício ao direito à ampla defesa e ao contraditório, não só no manejo de embargos de terceiros já julgados na instância ordinária (onde trouxe ao judiciário toda a matéria relativa a eventuais direitos de posse e propriedade sobre o imóvel), mas, também, pela intimação de atos da execução (incluindo-se a penhora e atos de constrição). PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXEGESE DO ART. 791 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. RECURSO DE AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, POR DECISÃO DO RELATOR. (Agravo de Instrumento No 70024969099, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 24/06/2008)."
(TJ-RS - AI: 70024969099 RS , Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 24/06/2008, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2008) (grifei).

Ademais, conforme também é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de Embargos de Terceiro é facultativa, porquanto "
o terceiro cuja posse foi turbada por ordem judicial alegadamente mal executada, pode defendê-la por meio de ação de reintegração
" (RSTJ 158/249).

"
PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO.
A UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO É FACULTATIVA; DECORRIDO O RESPECTIVO PRAZO, O TERCEIRO CUJA POSSE FOI TURBADA POR ORDEM JUDICIAL, ALEGADAMENTE MAL EXECUTADA, PODE DEFENDÊ-LA POR MEIO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
. Recurso especial conhecido e provido."
(REsp 150.893/SC, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2001, DJ 25/03/2002, p. 269) (grifei).

Com estas considerações,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença recorrida, a fim de possibilitar o processamento da Ação de Manutenção na Posse proposta por
HERBITON HORMUNG E SUA ESPOSA
, aqui apelantes, em face de
ELEZEEL DIAS PEREIRA
, aqui apelado
. É como voto
.
”
(grifo próprio).

Dispõe os art.s 505 e 507 do CPC:

“
Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.
”.

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”.

Logo,
quanto a essa questão não caberia mais discussão nesta mesma lide
, fato que possibilita atender o recurso,
notadamente para reconhecer a nulidade da sentença
, que, inapropriadamente, extinguiu a ação sem a análise do mérito, com o fundamento de impropriedade da utilização do Interdito Proibitório,
por tratar de questão há muito já foi resolvida e por acordão transitado em julgado
.

Conforme a orientação jurisprudencial, a questão já resolvida/decidida por decisão já transitada em julgado impossibilita eventual modificação,
salvo pela via específica
, o que não é o caso em análise.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO II DO CPC.
MATÉRIAS ABORDADAS NO RECURSO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO

É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15. Apelação Cível não conhecido
.” (TJ-PR - APL: 00067467920088160001 Curitiba 0006746-79.2008.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 01/03/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021)”
(grifei).

Com igual orientação:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. VALIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" - Mostra-se imprópria nova apreciação de pedido de nulidade de certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, vez que tal matéria já fora decidida quando do julgamento de recurso anterior
.” (TJ-MG - AI: 10023170018156002 Alvinópolis, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 23/01/2020, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2020)”
(grifei).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - impugnação ao cálculo do exequente. alegação de excesso à execução.
ofensa à coisa julgada. preclusão – decisão mantida
.

1. É defeso às partes se insurgirem contra questões já decididas e transitadas em julgado, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão e coisa julgada
.

2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-PR 0007879-76.2019.8.16.0000 Maringá, Relator: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 22/05/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2019)
”
(grifei).

Ainda:

“AGRAVO (ART. 557, § 1o, DO CPC)-
NEGATIVA MONOCRÁTICA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DE RECORRER CONSISTENTE NA COISA JULGADA
- AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO TRANSITADA EM JULGADO - POSTERIOR PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - DECISÃO ESCORREITA - QUESTÃO ACOBERTADA PELA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA- ACERTADA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO DESPROVIDO.

1. Recaindo o manto da coisa julgada sobre decisão que apreciou a matéria, não há que se buscar sua rediscussão em sede recursal.

2. Na sentença homologatória, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais, inclusive com renúncia quanto ao direito de recorrer, não lhes cabendo, agora, alegar a ausência de fundamentação da mesma, uma vez que já sobreveio o trânsito em julgado, devendo eventuais vícios, se existentes, ser alegados em sede própria, seja Ação de Querela Nullitatis, Rescisória, Anulatória ou qualquer espécie que entenderem as partes cabível.

3. Agravo desprovido”. (TJPR - 12a C.Cível - A - 1405791-5/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Denise Kruger Pereira - Unânime - - J. 06.10.2015).”
(grifei).

Importante registrar que nem mesmo o fato da Ação de Usucapião que os aqui apelantes também propuseram ter sido julgada procedente é motivo para extinguir este Interdito Proibitório sem a resolução do seu mérito, notadamente se a sentença da Ação de Usucapião ainda pende de análise em grau de recurso, cuja reforma ainda é possível de ocorrer.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo, a fim de reformar a sentença de extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Interdito Proibitório, a fim de que seja resolvida pela análise do mérito
.

É como voto.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pelos autores

Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung

é saber se é caso de reconhecer
a nulidade da sentença
que julgou extinto, sem resolução do mérito
, o
Interdito Proibitório 0002818-34.2013.811.0018, código no 60236

proposto por
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
aqui apelantes em face de
Elezeel Dias Pereira
aqui apelado
.

A ordem judicial de imissão na posse em favor de
Elezeel Dias Pereira
aqui apelado
sobre o imóvel objeto da lide
(
Chácara Novo Paraíso, com área de 18,7078 hectares que tinha a denominação anterior de Chácara lotes números 44, 45 e 46, do imóvel com área maior de 53,67 hectares com registro no 3.313 do RGI de Juara
)
foi deferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial
código no 428 que
Elezeel Dias Pereira aqui apelado
moveu contra
V.P. Industria e Comércio de Madeiras Ltda
.

Na referida Execução, o exequente
Elezeel
adjudicou o imóvel penhorado e obteve, assim, naquela citada Execução a ordem de imissão na posse sobre o referido imóvel, o que ensejou a propositura deste
Interdito Proibitório
código no 60236 por
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
aqui apelantes em face de
Elezeel
aqui apelado.

E essa questão da utilização do Interdito Proibitório

código no 60236

inicialmente proposto como Ação de Manutenção de Posse (houve a conversão posterior da Ação de Manutenção para Interdito Proibitório) por
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung

ao invés de Embargos de terceiros, porquanto seria este últimos a ação para combater turbação proveniente de decisão judicial
já foi resolvida há muito tempo, vale dizer, em 18.12.2013
quando
foi julgada a anterior Apelação no 120806/2013
que também interposta por
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung

contra a sentença que tinha extinguido sua ação logo no seu início
(id. 214683858 deste recurso, p. 188/195).

O acórdão da citada Apelação

no 120806/2013, inclusive,
transitado em julgado em
5.2.2014
(id. de origem 56201831, p. 198 e id. 214683858 deste recurso, p. 188/195 e p. 198)
concluiu pela possibilidade do Interdito Proibitório como medida apta a combater a alegada turbação judicial
.

Veja o fragmento do voto proferido na mencionada Apelação no 120806/213, julgada em 18.12.2013,
cujo acórdão já transitou em julgado em 5.2.2014
, reitera-se:

“
Egrégia Câmara:

A
Apelação
é contra a sentença que
indeferiu a petição inicial da Ação de Manutenção na Posse

código no 60236
interposta por
HERBITON HORMUNG E SUA ESPOSA
, aqui apelantes, em face de
ELEZEEL DIAS PEREIRA
, aqui apelado,
e extinguiu a ação, sem resolução do mérito, por entender que não é o procedimento apto para defender a posse contra turbação proveniente de ordem judicial
.

O cerne da lide é saber se é o caso de reforma da sentença recorrida que indeferiu a petição inicial da Ação de Manutenção na Posse por entender que não é o procedimento apto para defender a posse contra turbação proveniente de ordem judicial
.

A imissão na posse sobre o imóvel objeto da lide (
Chácara Novo Paraíso, com área de 18,7078 hectares que tinha a denominação anterior de Chácara lotes números 44, 45 e 46, do imóvel com área maior de 53,67 hectares com registro no 3.313 do RGI de Juara
) foi deferida em favor do adjudicatário
Elezeel Dias Pereira, aqui apelado,
na Ação de Execução de Título Extrajudicial código no 428 que moveu contra
V.P. Industria e Comércio de Madeiras Ltda
.

Os autores desta
Ação de Manutenção na Posse
,
Herbiton Hormung e sua esposa
, ora apelantes, não foram partes na referida execução, motivo porque defendem a posse, por intermédio desta Ação, que dizem exercer há mais de 14 anos, de forma mansa e pacífica, sobre o imóvel adjudicado em favor de
Elezee
l, ora apelado.

Pois bem. A orientação jurisprudencial é no sentido de que quando a imissão de posse se volta contra terceiro que não participou do processo de execução que culminou com a alienação do referido imóvel, é de exigir-se que o exequente/arrematante busque a imissão por intermédio de ação própria, a fim de resguardar o devido processo legal e garantir ao possuidor, por consequência, o contraditório e a ampla defesa.

Neste sentido:

"
EMBARGOS DE TERCEIRO.
MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE DEFERIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS DE EXECUÇÃO. POSSUIDOR DE BOA FÉ QUE NÃO FOI PARTE NO PROCESSO EXECUTIVO
. PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS CONTADOS A PARTIR DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE. MOMENTO EM QUE O POSSUIDOR FOI TURBADO PELO ATO JUDICIAL. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA.
INADEQUAÇÃO DO MEIO UTILIZADO PARA IMISSÃO DE POSSE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA IMISSÃO DE POSSE EM FACE DO POSSUIDOR QUE NÃO FIGURAVA COMO PARTE NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
. POSSE DO EMBARGANTE SATISFATORIAMENTE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DEFERIDOS LIMINARMENTE.

1. - "O terceiro que exerce a posse sobre o imóvel objeto da ação de reintegração de posse tem ação de embargos para se opor ao cumprimento do mandado, correndo o prazo do art. 1048 do CPC a partir da data em que for cumprida a ordem contra ele"(REsp 1 12.884-SP, DJ 12.5.97)."

2. - QUANDO A IMISSÃO DE POSSE SE VOLTA CONTRA TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE CULMINOU COM A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL, É DE EXIGIR-SE QUE A ARREMATANTE INTENTE A IMISSÃO POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA, REVERENCIANDO ASSIM O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E GARANTINDO AO POSSUIDOR, POR CONSEQÜÊNCIA, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
.

3. - Segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:"A utilização dos embargos de terceiro é facultativa; decorrido o respectivo prazo, o terceiro cuja posse foi turbada por ordem judicial, alegadamente mal executada, pode defende-la por meio de ação de reintegração"(RSTJ 158/249)."
(Apelação Cível no 442.452-2, Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 20.8.2008) (grifei).

Ainda:

"
EMBARGOS DE TERCEIRO.
MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE DEFERIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS DE EXECUÇÃO. POSSUIDOR DE BOA FÉ QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO EXECUTIVO
. PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE. MOMENTO EM QUE O TERCEIRO DE BOA-FÉ TEVE CIÊNCIA DA MEDIDA PLEITEADA PELA ARREMATANTE. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA.
INADEQUAÇÃO DO MEIO UTILIZADO PARA IMISSÃO DE POSSE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA IMISSÃO DE POSSE EM FACE DO POSSUIDOR QUE NÃO FIGURAVA COMO PARTE NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
. POSSE DO EMBARGANTE SATISFATORIAMENTE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DEFERIDOS LIMINARMENTE.

- "O terceiro que exerce a posse sobre o imóvel objeto da ação de reintegração de posse tem ação de embargos para se opor ao cumprimento do mandado, correndo o prazo do art. 1048 do CPC a partir da data em que for cumprida a ordem contra ele"(REsp 1 12.884-SP, DJ 12.5.97)."

- QUANDO A IMISSÃO DE POSSE SE VOLTA CONTRA TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE CULMINOU COM A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL, É DE EXIGIR-SE QUE A ARREMATANTE INTENTE A IMISSÃO POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA, REVERENCIANDO ASSIM O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E GARANTINDO AO POSSUIDOR, POR CONSEQÜÊNCIA, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
."
(TJ-PR - AC: 4417390 PR 0441739-0, Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 12/12/2007, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7517) (grifei).

No mesmo sentido:

"
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. POSSE DO BEM COM TERCEIRO, SUBARRENDATÁRIO. IMISSÃO NA POSSE. O direito à posse dos imóveis arrematados surge com a expedição da Carta de Arrematação e seu registro, autorizando-se, com isso, a expedição de mandado de imissão de posse nos próprios autos da execução, consoante já sacramentado na jurisprudência, inclusive no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
HIPÓTESE, CONTUDO, QUE POR ESTAR NA POSSE TERCEIRO, SE FAZ NECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
. Estando presentes os requisitos, é de se deferir a imissão liminar na posse. No caso, restou demonstrada a arrematação, bem como o registro dessa na matrícula do imóvel e a posterior notificação do possuidor que, contudo, se recusou a sair do imóvel, em que pese já extinto o contrato de subarrendamento. Inteligência do art. 26 do Estatuto da Terra. AGRAVO PROVIDO DE PLANO"
(Agravo de Instrumento No 70010460103, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 13/12/2004) (grifei).

Também:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE DO ARREMATANTE SOBRE O BEM ARREMATADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESNECESSIDADE, NO CASO, DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE IMISSÃO DE POSSE, AINDA QUE TERCEIRO ESTEJA NA POSSE DO BEM.
De regra, a imissão do arrematante na posse do bem dá-se mediante mera determinação judicial nos autos da ação executiva, sem necessidade de ajuizamento de ação autônoma para esse fim
.
EXCEÇÃO À REGRA OCORRE QUANDO O BEM ESTÁ NA POSSE DIRETA DE TERCEIRO, ESTRANHO À LIDE EXECUTIVA. BUSCA-SE, NESTA ÚLTIMA HIPÓTESE, EVITAR QUE O TERCEIRO, QUE NÃO PARTICIPOU DO FEITO EXECUTIVO, SEJA PRIVADO DE EXERCER O SEU DIREITO CONSTITUCIONAL À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
. Caso dos autos, entretanto, em que foi assegurado, de forma plena, ao terceiro que se encontra na posse direta do bem arrematado, o exercício ao direito à ampla defesa e ao contraditório, não só no manejo de embargos de terceiros já julgados na instância ordinária (onde trouxe ao judiciário toda a matéria relativa a eventuais direitos de posse e propriedade sobre o imóvel), mas, também, pela intimação de atos da execução (incluindo-se a penhora e atos de constrição). PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXEGESE DO ART. 791 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. RECURSO DE AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, POR DECISÃO DO RELATOR. (Agravo de Instrumento No 70024969099, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 24/06/2008)."
(TJ-RS - AI: 70024969099 RS , Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 24/06/2008, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2008) (grifei).

Ademais, conforme também é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de Embargos de Terceiro é facultativa, porquanto "
o terceiro cuja posse foi turbada por ordem judicial alegadamente mal executada, pode defendê-la por meio de ação de reintegração
" (RSTJ 158/249).

"
PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO.
A UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO É FACULTATIVA; DECORRIDO O RESPECTIVO PRAZO, O TERCEIRO CUJA POSSE FOI TURBADA POR ORDEM JUDICIAL, ALEGADAMENTE MAL EXECUTADA, PODE DEFENDÊ-LA POR MEIO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
. Recurso especial conhecido e provido."
(REsp 150.893/SC, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2001, DJ 25/03/2002, p. 269) (grifei).

Com estas considerações,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença recorrida, a fim de possibilitar o processamento da Ação de Manutenção na Posse proposta por
HERBITON HORMUNG E SUA ESPOSA
, aqui apelantes, em face de
ELEZEEL DIAS PEREIRA
, aqui apelado
. É como voto
.
”
(grifo próprio).

Dispõe os art.s 505 e 507 do CPC:

“
Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.
”.

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”.

Logo,
quanto a essa questão não caberia mais discussão nesta mesma lide
, fato que possibilita atender o recurso,
notadamente para reconhecer a nulidade da sentença
, que, inapropriadamente, extinguiu a ação sem a análise do mérito, com o fundamento de impropriedade da utilização do Interdito Proibitório,
por tratar de questão há muito já foi resolvida e por acordão transitado em julgado
.

Conforme a orientação jurisprudencial, a questão já resolvida/decidida por decisão já transitada em julgado impossibilita eventual modificação,
salvo pela via específica
, o que não é o caso em análise.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO II DO CPC.
MATÉRIAS ABORDADAS NO RECURSO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO

É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15. Apelação Cível não conhecido
.” (TJ-PR - APL: 00067467920088160001 Curitiba 0006746-79.2008.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 01/03/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021)”
(grifei).

Com igual orientação:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. VALIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" - Mostra-se imprópria nova apreciação de pedido de nulidade de certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, vez que tal matéria já fora decidida quando do julgamento de recurso anterior
.” (TJ-MG - AI: 10023170018156002 Alvinópolis, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 23/01/2020, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2020)”
(grifei).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - impugnação ao cálculo do exequente. alegação de excesso à execução.
ofensa à coisa julgada. preclusão – decisão mantida
.

1. É defeso às partes se insurgirem contra questões já decididas e transitadas em julgado, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão e coisa julgada
.

2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-PR 0007879-76.2019.8.16.0000 Maringá, Relator: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 22/05/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2019)
”
(grifei).

Ainda:

“AGRAVO (ART. 557, § 1o, DO CPC)-
NEGATIVA MONOCRÁTICA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DE RECORRER CONSISTENTE NA COISA JULGADA
- AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO TRANSITADA EM JULGADO - POSTERIOR PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - DECISÃO ESCORREITA - QUESTÃO ACOBERTADA PELA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA- ACERTADA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO DESPROVIDO.

1. Recaindo o manto da coisa julgada sobre decisão que apreciou a matéria, não há que se buscar sua rediscussão em sede recursal.

2. Na sentença homologatória, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais, inclusive com renúncia quanto ao direito de recorrer, não lhes cabendo, agora, alegar a ausência de fundamentação da mesma, uma vez que já sobreveio o trânsito em julgado, devendo eventuais vícios, se existentes, ser alegados em sede própria, seja Ação de Querela Nullitatis, Rescisória, Anulatória ou qualquer espécie que entenderem as partes cabível.

3. Agravo desprovido”. (TJPR - 12a C.Cível - A - 1405791-5/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Denise Kruger Pereira - Unânime - - J. 06.10.2015).”
(grifei).

Importante registrar que nem mesmo o fato da Ação de Usucapião que os aqui apelantes também propuseram ter sido julgada procedente é motivo para extinguir este Interdito Proibitório sem a resolução do seu mérito, notadamente se a sentença da Ação de Usucapião ainda pende de análise em grau de recurso, cuja reforma ainda é possível de ocorrer.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo, a fim de reformar a sentença de extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Interdito Proibitório, a fim de que seja resolvida pela análise do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024